Tribunal: STF
Processo: ARE 1425789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. CONDENAÇÕES.



    1. RECURSO INGRESSADOS PELA DEFESA DOS RÉUS IGOR MENDES OLIVEIRA E FRANCISCO DEVYSON FREITAS DE LIMA.



    1.1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NAS PRISÕES EM FLAGRANTE DOS RÉU E DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.



    - Por ocasião do recebimento da denúncia a legalidade das prisões dos Réus foi analisada, convertendo-se, naquele momento, os aprisionamentos, de ambos, em prisão preventiva, por decisão fundamentada, encarceramento, esse, mantido por ocasião da prolação da sentença. Transmudação do título prisional. “(...)A Sexta Turma desta Corte firmou orientação de que "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC 353.887/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016). De mais a mais, a conversão da custódia em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando, com isso, superada eventual nulidade da prisão em flagrante(...)”. (STJ - RHC: 92954 MG 2017/0326286-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018).



    1.2. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PELA CONDENAÇÃO NO ART.2º, § 2º DA 12.850/13 E DE LENIFICAÇÃO DAS CENSURAS PENAIS IMPOSTAS E DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR SOLTO A TRAMITAÇÃO RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.



    - O contexto probatório traz ao conhecimento da Turma Revisora que os três Apelantes foram presos após exaustivas investigações policiais para o fim de interromper a atuação de membros de facção criminosa “GDE”, responsável por crimes contra Instituições Financeiras em nosso Estado. Tais crimes, sabido, não são cometidos por criminosos iniciantes. Advêm, com a mais absoluta certeza, em um contexto mais organizado, com planejamento prévio, com suprimento de armamentos necessários e condizentes à operação, locais para fuga e esconderijo. Assim, as armas de grosso calibre encontradas com os Réus, o conhecimento de suas fichas criminais, a amizade existente entre eles e a revelação que fizeram aos policiais de que integrariam organização criminosa, não deixam margem à qualquer dúvida sobre a certeza de suas condenações pelo crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13.



    - Após a análise das circunstâncias judiciais do art.59 da lei penal, levadas a termo pela autoridade processante, houve o redimensionamento das censuras impostas aos ora Apelantes.



    - Os Réus passaram todo o iter processual presos, para a garantia da ordem pública, sendo ilógico soltá-los por ocasião da prolação do comando judicial condenatório.



    2. RECURSO INGRESSADO PELA DEFESA DO RÉU WILLIAM COSTA OLIVEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NA LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR, EM LIBERDADE, A TRAMITAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.



    - O contexto probatório traz ao conhecimento da Turma Revisora que os três Apelantes foram presos após exaustivas investigações policiais para o fim de interromper a atuação de membros de facção criminosa “GDE”, responsável por crimes contra Instituições Financeiras em nosso Estado. Tais crimes, sabido, não são cometidos por criminosos iniciantes. Advêm, com a mais absoluta certeza, em um contexto mais organizado, com planejamento prévio, com suprimento de armamentos necessários e condizentes à operação, locais para fuga e esconderijo. Assim, as armas de grosso calibre encontradas com os Réus, o conhecimento de suas fichas criminais, a amizade existente entre eles e a revelação que fizeram aos policiais de que integrariam organização criminosa, não deixam margem à qualquer dúvida sobre a certeza de suas condenações pelo crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13.



    - Os Réus passaram todo o iter processual presos, para a garantia da ordem pública, sendo ilógico soltá-los por ocasião da prolação do comando judicial condenatório.



    - Retificação, de ofício, da pena imposta para esse Réu em relação aos crimes previsto na Lei de Organizações Criminosas e Estatuto do Desarmamento, em face da constatação de que ele fora de igual modo aos corréus apelantes no ponto.



    3. RECURSOS CONHECIDOS, DANDO-SE, PARCIAL, PROVIMENTO AOS INGRESSADOS PELA DEFESAS DOS RÉUS IGOR MENDES OLIVEIRA E FRANCISCO DEVYSON FREITAS DE LIMA, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU WILLIAM COSTA OLIVEIRA, RETIFICANDO-SE-LHE, ENTRETANTO, A CENSURA PENAL DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente